Tribunal: TJBA
Processo: 0570120-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570120-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ERIANE SOARES SANTOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TALYSON MONTEIRO ALVES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. INTERVALO INTERJORNADA. DIREITO GARANTIDO AO SERVIDOR PÚBLICO, A SER APURADO, NO CASO CONCRETO, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Município de Salvador e da Superintendência de Trânsito de Salvador – Transalvador, visando à declaração do direito à cumulação do adicional por serviços extraordinários com a gratificação por participação em operações especiais, ao pagamento de horas subtraídas do intervalo interjornada e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) analisar a legitimidade passiva do Município de Salvador; (iii) definir a possibilidade de cumulação das verbas APSE e GPOE; (iv) reconhecer eventual violação ao intervalo interjornada; e (v) examinar a ocorrência de dano moral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientes os elementos probatórios. 4. O Município de Salvador é parte ilegítima, uma vez que a Transalvador possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. 5. O adicional pela prestação de serviços extraordinários (art. 90 da LC nº 1/1991) e a gratificação pela participação em operações especiais (art. 102 da LC nº 1/1991) possuem fatos geradores distintos — o primeiro decorre do labor além da jornada regular e o segundo, da atuação em operações específicas definidas por decreto. 6. A legislação municipal não prevê vedação expressa à cumulação das referidas verbas, sendo indevida interpretação que suprima o direito constitucional ao pagamento de horas extraordinárias (CF/1988, art. 7º, XVI, e art. 39, §3º). 7. Reconhece-se o direito ao pagamento do adicional de hora extra mesmo quando o servidor atua em operações especiais, cumulativamente com a gratificação correspondente. 8. É devido o pagamento do intervalo interjornada não observado, cuja comprovação será apurada na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação das escalas e registros de ponto pela administração. 9. Inexistem elementos que evidenciem dano moral decorrente do labor extraordinário, não sendo configurado o dano existencial alegado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Tese de julgamento: "1. É possível a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais, por possuírem fundamentos e fatos geradores distintos; 2. É devido ao servidor o pagamento pelas horas extraordinárias decorrentes da inobservância do intervalo interjornada, a ser apurado na fase de liquidação; 3. A atuação em serviço extraordinário, por si só, não enseja indenização por dano moral, se não demonstrado efetivo prejuízo à esfera pessoal do servidor." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, §1º; LC nº 1/1991, arts. 78, VIII e XIX, 90 e 102; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1673116/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.04.2022; TJBA, Apelação nº 0570902-10.2017.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 09.12.2021; TJBA, Apelação nº 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, pub. 22.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0570120-66.2018.8.05.0001, figurando como apelante VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS e como apelado SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.